Tribunal: TJSP
Processo: 0002056-03.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercício de 2011 - Extinção da ação devido ao reconhecimento da nulidade da CDA - Valor da causa inferior ao valor de alçada – Interposição de apelação – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Precedentes jurisprudenciais - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002056-03.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado CESAR AUGUSTO
ROBINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002056-03.2012.8.26.0352 (Ca) 2
Apelação: 0002056-03.2012.8.26.0352.
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis.
Apelado: Espólio de César Augusto Robini.
Voto no 31.050.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU E TAXAS

Exercício de 2011 - Extinção da ação devido ao reconhecimento
da nulidade da CDA - Valor da causa inferior ao valor de alçada
Interposição de apelação Erro grosseiro Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade Inteligência do art. 34 da
Lei no 6.830/80 Precedentes jurisprudenciais - Recurso não
conhecido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
ajuíza ação de execução fiscal (processo no 0002056-03.2012.8.26.0352, da E. 1a Vara da
Comarca de Miguelópolis) em face do ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO ROBINI, a
título de cobrança de IPTU e TAXAS, requerendo a citação do executado para o
pagamento do débito em questão.
Foi proferida a r. sentença de fls. 50/54, que extinguiu a ação
devido ao reconhecimento da nulidade da CDA.
A Municipalidade, então, interpôs seu recurso de apelação de
fls. 67/95, no qual requer a reforma da r. decisão de primeiro grau, com a determinação de
prosseguimento da ação.
Tempestivo o recurso, subiram os autos a esta Corte, sem
apresentação de contrarrazões, haja vista que o executado não integrou os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002056-03.2012.8.26.0352 (Ca) 3
É o relatório.
Malgrado o zelo, bem como a combatividade, do digno
procurador municipal, atuante neste feito, é de se entender que o presente recurso não
comporta conhecimento.
Senão, vejamos.
A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 34, prevê que, em
casos de execuções onde se cobra crédito inferior ao valor de alçada, previsto na referida
norma; qual seja, inferior a 50 ORTNs, os únicos recursos cabíveis são embargos
infringentes e de declaração, ambos dirigidos ao julgador monocrático, para análise dos
recursos interpostos.
Logo, em caso de execuções de valor inferior ao de alçada,
não se conhece de apelação, nem tampouco de reexame necessário de sentenças.
Posto isto, há a necessidade de se verificar se a presente
execução enquadra-se ou não no valor de alçada.
Para tanto, cumpre registrar que, para se aferir o valor de
alçada, deveria ser realizada a substituição por índice estipulado no diploma que o revogou,
e, assim, sucessivamente, em relação às alterações monetárias subsequentes, realizando a
conversão da moeda para aferir o valor correspondente à moeda atual, sob pena de perda do
valor aquisitivo.
Neste sentido, era o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a
paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para
evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001,
quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia. O valor de alçada deve ser
auferido, observada a paridade com a ORTN, no momento da propositura da execução,
levando em conta o valor da causa” (REsp 636.084; 2a Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça; j. 17.06.2004; p. DJU 13.09.2004, p. 227; Rel. Min. Eliana Calmon).
No entanto, tal entendimento foi alterado substancialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002056-03.2012.8.26.0352 (Ca) 4
quanto à forma de cálculo do valor de alçada; qual seja, o valor de alçada, equivalente a R$
328,27, passou, a partir de janeiro de 2001, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E.
Neste sentido, o seguinte julgado:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o
6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM
DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
“1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas
hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da
Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
“2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação
mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se
apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo
prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
“3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção
da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que
extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi
extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206).
(...)
“7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de
alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
“8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a
cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002056-03.2012.8.26.0352 (Ca) 5
dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a
ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em
dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro
centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo
34 da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.
“9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (Resp
1.168.625/MG; 1a seção do E. Superior Tribunal de Justiça; j. 1.07.2010; Rel. Min. Luiz
Fux).
No caso, a execução possui o valor de R$ 524,62 (quinhentos
e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) (fl. 02), valor este inferior ao de alçada,
posto que, atualizando-se 50 ORTNs à época de sua distribuição, maio de 2012, pelo IPCA-
E, o valor de alçada alcançou o montante de R$ 677,80 (seiscentos e setenta e sete reais e
oitenta centavos - cálculo efetuado através do site eletrônico do Banco Central do
Brasil:https://www.3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirporindice.do?method=corrigirpo
rindice), superior, portanto, ao valor da execução.
Assim, como se pode observar, a r. sentença só poderia ser
impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, ambos dirigidos ao próprio
juiz da causa, descabida, portanto, a interposição de apelação na hipótese.
Outrossim, cumpre notar a impossibilidade da aplicação do
princípio da fungibilidade, para que a apelação fosse recebida como embargos infringentes,
eis que, in casu, quando da interposição do recurso, não havia dúvida objetiva em
relação à questão.
Nesse sentido, tem-se que “Configura-se 'dúvida objetiva'
em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento
de um ou de outro recurso, não bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima,
do recorrente” (Recursos no Processo Civil, Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda
Pizzol, 5a ed., pp. 11/14, São Paulo, Atlas, 2008).
Esta Câmara, aliás, já firmou seu entendimento sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002056-03.2012.8.26.0352 (Ca) 6
assunto, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“Execução fiscal - Valor do crédito muito superior ao valor
de alçada, como estabelecido no art. 34 da LEF - Oposição de embargos infringentes - Erro
grosseiro - Impossibilidade de seu recebimento como apelação - Não se conhece do
recurso” (Apelação no 0005179-96.1998.8.26.0223, Relatora Desembargadora Beatriz
Braga, j. 24.10.2013).
“EXECUÇÃO FISCAL- Valor de Alçada - Interposição de
Apelação - Impossibilidade - Nas causas de alçada os recursos cabíveis são aqueles
previstos no art. 34 da lei no 6.830/80 - Correta seria a oposição de Embargos Infringentes -
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Não aplicação do princípio da
fungibilidade
-
Jurisprudência
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
0008174-40.2009.8.26.0274, Relator Desembargador Osvaldo Capraro, j. 24.10.2013).
“APELAÇÃO Execução fiscal - Tarifa de água e esgoto do
exercício de 1997 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a nulidade da CDA -
Valor da causa superior ao de alçada - Artigo 34 da Lei n. 6.830/80 - Interposição de
embargos infringentes - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois
cabível o recurso de apelação - Erro grosseiro - Recurso não conhecido” (Apelação no
0503305-04.2002.8.26.0506, Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j.
29.08.2013).
Desta forma, de rigor o não conhecimento do recurso, haja
vista a evidente inadequação da via processual eleita, em razão da inobservância ao
princípio da correlação, situação esta a caracterizar vício insanável.
Com isto, não se conhece do recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator